Tribunal: TJDFT
Processo: 0723585-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Inexiste omissão, contradição ou obscuridade apontada nos embargos de declaração, pois, no acórdão embargado, as matérias indicadas pelas partes foram devidamente apreciadas pelo colegiado.
2.1 O acórdão objurgado apresentou fundamento bastante para o provimento da apelação interposta pela parte embargada para reformar a sentença e, por conseguinte, rejeitar os embargos à execução, diante da ausência de indicação do valor da dívida que as autoras, ora recorrentes, entendem correto, com apresentação de memória de cálculo consubstanciada em demonstrativo discriminado do débito, nos termos exigidos pelo estatuto processual.
3. Evidenciados, de modo claro e fundamentado, os motivos expressos no acórdão embargado para provimento à apelação interposta pela embargada, concluo que as questões debatidas foram apreciadas e resolvidas completamente à luz do entendimento deste tribunal de justiça e foram enfrentados todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador (art. 489, §1o, inciso IV do CPC/15).
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.